Tribunal: STF
Processo: HC 245934
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 929.867/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para (a) absolver o paciente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas; e (b) reduzir a pena imposta em razão do delito de tráfico de drogas. Com isso, a reprimenda ficou estabelecida no patamar de 7 anos, 2 meses e 12 de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Segundo consta da exordial acusatória, em data incerta, porém, anterior ao dia 24 de maio de 2016, na cidade e Comarca de Tatuí, os acusados [...] traziam consigo, guardavam, tinham em depósito e transportavam, para fins de tráfico ilícito, 170 unidades de LSD, 01 porção de maconha (peso líquido de 4,02g) e 33 pinos de crack (peso líquido de 8,11g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ouvidos sob o crivo do contraditório, os guardas civis municipais Doraci Dias de Miranda e Sandro Massaru Paques, reportaram que uma pessoa que não quis se identificar relatou que os indivíduos de vulgos “Keo” e “Tom” praticavam o tráfico de drogas na residência de “Keo” e utilizavam os veículos Ômega e Parati para realizar a distribuição dos entorpecentes. Os demais acusados não eram mencionados e eram desconhecidos nos meios policiais. No endereço indicado, os agentes públicos avistaram WELINTON (vulgo “Tom”) ingressando no automóvel Parati, e, na sequência, LUCAS (vulgo “Keo”) e FLAVIANA também deixaram o local em um veículo Ômega. Realizada abordagem, no veículo Parati, conduzido por WELINTON e ocupado também por LUIZ ANTÔNIO e DAVI, foram apreendidos dois rolos de papel filme, uma balança digital e diversas embalagens plásticas, além da quantia de R$ 207,00 em dinheiro. No veículo Ômega não havia nada de ilícito, porém, na carteira de LUCAS, encontraram uma cartela com 17 “micropontos” de “LSD”. Ato contínuo, na residência de LUCAS, localizaram mais 170 “micropontos” de “LSD”, 33 porções de crack, 01 porção de maconha e a quantia de R$ 2.300,00 em dinheiro (mídia digital). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADE DAS PROVAS. QUESTÕES APRECIADAS EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Constatado que o recurso é mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado e já decidido, é caso de julgá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido" (AgRg no RHC 151.842/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/10/2021).



    2. Na hipótese, a pretensa nulidade das provas já foi objeto de análise nos autos do HC n. 883.712/SP, com trânsito em julgado em 15/4/2024.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que Seja o paciente absolvido da imputação em razão da ilegalidade da diligência operada por agentes da Guarda Municipal. Alternativamente, pede a absolvição da imputação em razão da ilegalidade da diligência operada por agentes (independentes de sua natureza profissional), que simplesmente procederam a busca veicular sem fundadas razões e depois invadiram o imóvel violando o domicilio e privacidade do paciente sem prévia investigação ou ter presenciado contexto criminoso. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 883.712/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente